Tribunal: TJDFT
Processo: 0721835-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721835-78.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOGGI TECNOLOGIA LTDA., LEONARDO SANTOS DA SILVA RIBEIRO APELADO: LEONARDO SANTOS DA SILVA RIBEIRO, LOGGI TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos da ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais proposta por Leonardo Santos da Silva Ribeiro contra Loggi Tecnologia Ltda. que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação. Intime-se Loggi Tecnologia Ltda. para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto às seguintes alegações: 1) falta de fundamento para o acolhimento do pedido de apresentação das informações de Leonardo Santos da Silva Ribeiro contidas nos cadastros de Loggi Tecnologia Ltda.; 2) impossibilidade de apresentação da referida documentação. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator